Tribunal: STF
Processo: RE 1238935
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Políticas públicas. Omissão estatal. Inocorrência assentada no acórdão recorrido. Análise: revisão do quadro fático. Inviabilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo manteve a improcedência do pedido no sentido de compelir o Executivo municipal a implementar programas profissionalizantes para adolescentes egressos de instituições de acolhimento, visando à inserção deles no mercado de trabalho.



    2. O recorrente alega violação ao art. 227 da Constituição da República, sustentando ser dever do Estado oferecer programas sociais de reinserção e profissionalização, e que as normas programáticas impõem ao Poder Público o cumprimento de um dever de prestação positiva, sob pena de infidelidade governamental.



    II. Questão em discussão



    3. Há questão em discussão consiste em saber se houve a alegada omissão do ente municipal em implementar programa profissionalizante para adolescentes egressos de instituições de acolhimento, de forma suficiente a configurar violação ao art. 227 da Constituição da República e a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 



    III. Razões de decidir



    4. A pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que o Tribunal de origem examinou as particularidades do caso e concluiu pela ausência de omissão estatal, haja vista a existência de serviços e convênios para inclusão profissional de menores egressos (programas Adolescente Aprendiz e de estágio).



    5. O acolhimento do recurso extraordinário demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede extraordinária.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA PROFISSIONALIZANTE COM VISTAS À INSERÇÃO DE ADOLESCENTES EGRESSOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. É certo que o Poder Judiciário, no exercício do Controle dos atos administrativos, limita-se ao exame de sua legalidade e de coibir abusos da Administração. De modo que, ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas de município para eleger prioridades e determinar que o administrador pratique um ato discricionário cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença. 



    2. Existe impossibilidade jurídica de deferimento da pretensão do apelante, pois estaria o Poder Judiciário compelindo o Poder Executivo a administrar seus próprios recursos da forma determinada pelo Ministério Público, o que ofende o princípio da separação dos Poderes. 



    3. Recurso a que se nega provimento.” (e-doc. 1, p. 235).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 227 da Constituição da República, afirmando ser dever do Estado “oferecer programa social público que vise à reinserção social e familiar de egressos das entidades de acolhimento quando do advento da maioridade civil ou mesmo em caso de reintegração familiar, bem como sujeitá-lo a disponibilizar projeto de profissionalização para atender aos adolescentes e jovens acolhidos de maneira eficaz”. 



    2.1. Entende que “as normas programáticas vinculam e obrigam seus destinatários, sob pena de o Poder Público - fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade - substituir de maneira ilegítima o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado”. 



    2.2. Considera que “os direitos infanto-juvenis salvaguardados no artigo 227 da Constituição Federal, qualificam-se como direitos sociais mais expressivos, subsumindo-se à noção dos direitos de segunda dimensão, cujo adimplemento impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva, consistente num "facere", pois o Estado dele só se desincumbirá criando condições objetivas que propiciem, aos titulares desse direito, a sua efetiva fruição”.



    2.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 1, p. 260-270). 



    3. Instado a manifestar-se novamente (e-doc. 3), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Analisando detidamente os autos, creio não existir razão ao apelante, pelas razões que passo a expor. 



    Ressalto, de plano, que disciplinada, pela Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, a Ação Civil Pública tem por objetivo reprimir ou mesmo prevenir danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, aos bens e direitos de valor artístico, estético; histórico e turístico, por infração da ordem econômica e da economia popular, à ordem urbanística, ao patrimônio público e social, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos, podendo ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.



     Ou seja, a ação civil pública é o instrumento processual, previsto na Constituição Federal brasileira e em leis infraconstitucionais, de que podem se valer o Ministério Público e outras entidades legitimadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 



    Pois bem. 



    Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública sob o argumento de que teria constatado, por meio de procedimento administrativo, que o requerido Município de Vitória não dispõe de programa social que vise à reinserção social e familiar de egressos das entidades de acolhimento, quando do advento da maioridade civil ou em caso de reintegração familiar. Assim, busca que o Poder Executivo Municipal implemente programas profissionalizantes com vistas à inserção de adolescentes egressos das instituições de acolhimento no mercado de trabalho. 



    O MM. Juiz a quo, atento à natureza da ação, houve por bem em julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de que:



    "(...) É possível concluir também que o caso em questão, se há omissão do ,Município na elaboração de tal programa social, essa omissão é parcial, vez que existem serviços disponibilizados por meio de convênios, com vistas à inclusão profissional de menores egressos, tal como os programas Adolescente Aprendiz e demais programas de estágio realizados em conjunto com as instituições acima mencionadas (CIEE, IBDH, COEP), e não é apta, por si só, a ensejar a ingerência do Poder Judiciário, sob pena de afronta à separação dos poderes dado o caráter excepcional do controle judicial das políticas públicas. 



    Assim, considerando que o caráter de excepcionalidade conferida ao controle judicial de políticas públicas não permite a ingerência indiscriminada do Poder Judiciário no juízo de total oportunidade e conveniência próprio do administrador público, e que, no caso presente, não restou configurada omissão do ente Municipal quanto à ações de inclusão dos adolescentes e jovens egressos das instituições de acolhimento, concluo pelo não acolhimento do pedido inicial. (...)"



    Compulsando os autos, a meu ver a sentença não está a merecer reparos, na medida em que comungo do entendimento no sentido de que eventual comando para cumprimento compulsório de programa social que vise à reinserção social e familiar de egressos das entidades de acolhimento, quando do advento da maioridade civil ou em caso de reintegração familiar, poderia caracterizar interferência indevida no mérito administrativo. 



    Isso porque, é certo que o Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, limita-se a exame de sua legalidade e de coibir abusos da Administração. De modo que, ao Poder Judiciário não compete interferir nas atividades administrativas de município, para eleger prioridades, e determinar que o administrador pratique um ato discricionário cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença. 



    Nessa toada, ao contrário do que pretende afirmar o parquet estadual, não se está perante uma zona de certeza jurídica quanto à necessidade de atuação judicial, mas sim diante de uma verdadeira zona gris/cinzenta permeada por diversos valores, princípios e regrais difusas, cuja composição deve ser feita pelo Poder Executivo e não pelo Poder Judiciário.



    Importante salientar, que compete ao gestor público a última palavra sobre como e em que quantidade cada área ou setor receberá seus recursos. Afinal, não se trata de desrespeito ou falta de zelo da municipalidade com a proteção ao direito fundamental ao cidadão/adolescente, mas apenas do livre exercício da função típica do Poder Executivo que é justamente administrar a máquina pública.



    Dessa forma, a meu ver, existe impossibilidade jurídica de deferimento da pretensão do apelante, pois estaria o Poder Judiciário compelindo o Poder Executivo a administrar seus próprios recursos da forma determinada pelo Ministério Público, o que ofende a separação dos Poderes.



    Ante o exposto, conheço do apelo mas nego-lhe provimento,mantendo a sentença na sua integralidade.” (e-doc. 1).



    4. Da leitura do acórdão recorrido, verifico, na espécie, a existência de particularidades que desautorizaram o acolhimento do pedido autoral, diante de omissão estatal não demonstrada, tendo em vista que o Colegiado de origem expressamente consigna que “existem serviços disponibilizados por meio de convênios, com vistas à inclusão profissional de menores egressos, tal como os programas Adolescente Aprendiz e demais programas de estágio realizados em conjunto com as instituições acima mencionadas (CIEE, IBDH, COEP)”.



    5. Ademais, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA. RISCO DE DESABAMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RISCO À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA E À SEGURANÇA DOS DISCENTES E DOCENTES. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.528.764-AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator